Tribunal: STF
Processo: ARE 1254376
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 7º, III, e 37,II, § 2º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 596.478/RR, processado segundo a sistemática da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que instituiu obrigação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nas situações em que há declaração de nulidade do contrato de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. O acórdão foi assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13.6.2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28.02.2013 PUBLIC 1º.3.2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).
    Entretanto, a Turma Recursal decidiu a controvérsia, nos seguintes termos:
    “[...] NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, POIS DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SÃO EXTENSÍVEIS A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. [...]”
    Na presente hipótese, verifico que o precedente supracitado não tem aplicação, porquanto não declarada a nulidade da contratação.
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.234.980, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 15.10. 2019, ARE 1.239.255, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 28.11.2019 ; ARE 1.239.393, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 11.12.2019.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora